Tribunal: STF
Processo: ADI 784
Classe: ADI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-08-14
Data de publicação: 1997-08-14

Ementa:
EMENTA: Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 27,
inciso IV, da Lei 8.334, de 25 de setembro de 1991, do Estado de
Santa Catarina. Lei que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias
para o ano de 1992 no referido Estado.
- Segundo a jurisprudência desta Corte, não é cabível ação
direta de inconstitucionalidade em que a norma jurídica impugnada
esteja revogada.
- No caso, o dispositivo legal em causa, por ter sua
vigência limitada no tempo - no período correspondente ao ano de
1992-, se auto-revogou ao término dele.
Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida, por
ter ficado prejudicada.